Tribunal: TRF3
Processo: 5001174-26.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
377/775)

5001174-26.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001174-26.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

INTERESSADO: SONHO & ESTILO CONFECCOES LTDA, IVANETE BELLINI ALGABA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARIO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - SP190470-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAQUEL BUENO ASPERTI - SP300840

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY - SP120478-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em procedimento comum cível que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por pessoa física e por pessoa jurídica. A agravante Ivanete Bellini Algaba, representante legal da empresa Sonho e Estilo Confecções Ltda. ME, sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, bem como afirma que a pessoa jurídica enfrenta crise financeira que inviabiliza o pagamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante pessoa física comprovou a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a pessoa jurídica agravante demonstrou impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica para suportar as despesas processuais.

A comprovação de rendimentos mensais brutos de R$ 23.610,18 e líquidos de R$ 16.701,38, além do recebimento de benefício previdenciário, afasta a alegada impossibilidade de custear o processo, ainda que existam despesas mensais ordinárias.

A concessão da gratuidade de justiça deve ser realizada com parcimônia, pois implica a transferência dos custos do serviço judiciário à coletividade, exigindo demonstração concreta da insuficiência de recursos.

A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprova de forma efetiva a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

Os documentos contábeis apresentados pela empresa agravante evidenciam baixa liquidez e expressivo passivo circulante, além de demonstração de prejuízo no exercício, indicando dificuldade financeira para suportar os encargos processuais.

A demonstração documental de resultado negativo e desequilíbrio financeiro justifica, em juízo de cognição sumária, a concessão excepcional da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade econômica para suportar as despesas processuais.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A apresentação de documentos contábeis que indiquem baixa liquidez e prejuízo financeiro pode justificar a concessão excepcional da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.311.620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, Súmula 481.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001174-26.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

INTERESSADO: SONHO & ESTILO CONFECCOES LTDA, IVANETE BELLINI ALGABA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARIO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - SP190470-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAQUEL BUENO ASPERTI - SP300840

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANGELA SAMPAIO CHICOLET MOREIRA KREPSKY - SP120478-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SONHO & ESTILO CONFECÇÕES LTDA e IVANETE BELLINI ALGABA, contra decisão proferida pelo juízo federal da 2a Vara Federal de Marília que, em ação monitória no 5000856-77.2025.4.03.6111, indeferiu a gratuidade de justiça requerida (ID 471203884, dos autos originários).

Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pela Caixa Econômica Federal em face das partes agravantes, visando à cobrança de créditos inadimplidos no montante de R$ 293.863,15, atualizados até dezembro de 2024.

As partes rés, ora agravantes, ao apresentarem os embargos monitórios, pleitearam o reconhecimento da abusividade e do excesso de cobrança, em razão da exigência indevida de tarifas a título de TAC e CCA – Correspondente Caixa Aqui, as quais perfazem o valor de R$ 8.550,00 e devem ser ressarcidas pela CEF, além de requererem a concessão da gratuidade de justiça.

O magistrado a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender não comprovada a condição de hipossuficiência das partes embargantes, ora agravantes.

Em suas razões recursais, as partes agravantes sustentam que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, tendo comprovado sua incapacidade financeira. Alegam que a pessoa jurídica demonstrou não possuir qualquer faturamento desde janeiro de 2015, quando encerrou suas atividades, comprovando a inatividade da empresa, bem como a queda do faturamento no segundo semestre de 2024 e a inexistência de receitas em janeiro de 2025, conforme documentos contábeis e fiscais acostados aos autos. Aduzem, ainda, que a agravante pessoa física comprovou sua insuficiência de recursos financeiros, diante das despesas fixas e mensais atualmente suportadas.

Requerem as partes agravantes, por fim, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender os efeitos do indeferimento da justiça gratuita e de outras providências que possam lhes acarretar prejuízo imediato.

Proferida decisão que concedeu parcialmente a liminar, para conceder somente à parte agravante SONHO E ESTILO CONFECÇÕES LTDA ME os benefícios da justiça gratuita (ID 353145624).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 359030492).

É o relatório.

vmn

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Buscam as agravantes a reforma da decisão proferida no procedimento comum cível ajuizado na origem, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

No que atine à gratuidade de justiça, dispõem os artigos 98 e 99, §3o, do CPC:

“Art. 98 A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99 (...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

É cediço na jurisprudência do C. STJ que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC, possui presunção relativa de veracidade. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes. 5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.” – grifo nosso

(AgInt no AREsp n. 1.311.620/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Na decisão agravada (ID 471203884, dos autos subjacentes), concluiu o juízo de origem:

“Indefiro os benefícios da Justiça gratuita pleiteado pela parte ré/embargante, visto que a simples apresentação de balanço, com a indicação de prejuízo em um único exercício não é motivo suficiente para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica.

É preciso fazer prova robusta da insuficiência de recursos, como apresentação de balanços patrimoniais negativos em vários exercícios, certidões de protesto, extratos bancários, declaração de inatividade fiscal, documentos contábeis que demonstrem prejuízos acumulados etc.

De igual modo, indefiro os benefícios da Justiça gratuita à ré/embargante Ivanete Bellini Algaba, uma vez que o comprovante de rendimentos juntado aos autos não demonstram a hipossuficiência alegada (Id 457621760).”

A agravante IVANETE BELLINI ALGABA, representante legal e proprietária da pessoa jurídica SONHO E ESTILO CONFECÇÕES LTDA. ME, alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Todavia, verifica-se no Demonstrativo de Pagamento da Universidade Estadual Paulista – UNIESP, referente ao mês de novembro de 2024, que a agravante possui vencimentos mensais brutos no importe de R$ 23.610,18 e vencimentos líquidos de R$ 16.701,38 (ID 350985967). Consta, ainda, o recebimento de benefício previdenciário, no mês de fevereiro de 2025, no valor de R$ 2.325,47 (ID 350985966).

Embora haja comprovação de despesas fixas e mensais suportadas pela agravante — tais como alimentação, medicamentos, tratamento odontológico, energia elétrica, água e esgoto, despesas condominiais, plano de saúde e internet (IDs 350985965 e 350985964) —, os rendimentos percebidos não evidenciam a impossibilidade de custear a demanda.

A meu ver, a análise da alegada insuficiência de rendimentos para fazer frente aos custos da demanda, especialmente quanto às despesas com honorários, deve ser considerada para a formação do convencimento.

Muito embora a assistência judiciária se insira na garantia de acesso à justiça, represente importante avanço democrático e exteriorize o cuidado dos Estados contemporâneos com a dignidade da pessoa humana, é certo que a concessão do benefício a um indivíduo implica a diluição dos custos dos serviços judiciários e da administração da justiça para toda a sociedade. Nesse contexto, a gratuidade de justiça, embora consagrada como direito fundamental, deve ser deferida com a parcimônia que esta decisão busca exercer, à luz das circunstâncias concretas observadas.

Portanto, entendo que a parte agravante, Ivanete Bellini Algaba, não comprova sua condição de hipossuficiência econômica, sendo de rigor a manutenção do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica SONHO E ESTILO CONFECÇÕES LTDA ME depende da demonstração de que esta não pode arcar com os encargos processuais, matéria pacificada no E. STJ:

“Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Em outras palavras, as pessoas jurídicas que pleiteiam o benefício devem comprovar de imediato e de modo incontestável que seus recursos financeiros são insuficientes para arcar com as despesas processuais, sob pena de não concessão do benefício da gratuidade de justiça, o que se aplica mesmo no caso de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1875896/SP, j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021, Rel. Min. Marco Buzzi).

Na espécie, a agravante pessoa jurídica afirma que se encontra em crise financeira e apresentou neste recurso os seguintes documentos:

demonstrativo financeiro, referente ao balancete patrimonial do período de 01/11/2024 a 31/12/2024 (ID 350985959), em que há indicação de ativo circulante no valor total devedor de R$ 19.474,88 e passivo circulante no valor total de R$ 1.179.312,48;

relatório de demonstração do resultado do exercício em 31/01/2025, em que demonstra o lucro bruto de R$ 0,00 e lucro líquido do exercício de R$ 0,00 (ID 350985951);

demonstrativo do resultado do exercício – DRE, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, em que consta receitas operacionais de R$ 56.736,52 e custos de R$ 171.786,01, além de várias despesas operacionais, administrativas e financeiras, com resultado do exercício o prejuízo de R$ 205.847,22 (ID 350985947); e

declaração de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS), no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, em que demonstra o total de entradas no período abrangido pela declaração de R$ 674,39 e total de despesas no período abrangido pela declaração de R$ 262.583,74 (ID 350985962).

Diante da documentação apresentada, concluo, neste juízo de cognição sumária, que o índice de liquidez corrente da empresa agravante é baixo e, ao que parece, a agravante carece de recursos para arcar com os custos do processo, o que justifica a excepcional concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica.

Portanto, ante a falta de demonstração de carência financeira da pessoa física, de rigor a manutenção da decisão firmada em sede de cognição sumária, sendo deferida a gratuidade de justiçaà parte agravante SONHO E ESTILO CONFECÇÕES LTDA MEe indeferida àIvanete Bellini Algaba, motivo pelo qual o recurso merece parcial provimento.

Ausentes elementos que alterem a conclusão adotada no decisum, cujos fundamentos trago ao Colegiado, entendo pela decretação de parcial procedência do pedido.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para conceder, exclusivamente à parte agravante SONHO E ESTILO CONFECÇÕES LTDA ME, os benefícios da justiça gratuita, nos termos da fundamentação supra.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em procedimento comum cível que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por pessoa física e por pessoa jurídica. A agravante Ivanete Bellini Algaba, representante legal da empresa Sonho e Estilo Confecções Ltda. ME, sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, bem como afirma que a pessoa jurídica enfrenta crise financeira que inviabiliza o pagamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante pessoa física comprovou a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a pessoa jurídica agravante demonstrou impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica para suportar as despesas processuais.

A comprovação de rendimentos mensais brutos de R$ 23.610,18 e líquidos de R$ 16.701,38, além do recebimento de benefício previdenciário, afasta a alegada impossibilidade de custear o processo, ainda que existam despesas mensais ordinárias.

A concessão da gratuidade de justiça deve ser realizada com parcimônia, pois implica a transferência dos custos do serviço judiciário à coletividade, exigindo demonstração concreta da insuficiência de recursos.

A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprova de forma efetiva a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

Os documentos contábeis apresentados pela empresa agravante evidenciam baixa liquidez e expressivo passivo circulante, além de demonstração de prejuízo no exercício, indicando dificuldade financeira para suportar os encargos processuais.

A demonstração documental de resultado negativo e desequilíbrio financeiro justifica, em juízo de cognição sumária, a concessão excepcional da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade econômica para suportar as despesas processuais.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A apresentação de documentos contábeis que indiquem baixa liquidez e prejuízo financeiro pode justificar a concessão excepcional da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.311.620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para conceder, exclusivamente à parte agravante SONHO E ESTILO CONFECÇÕES LTDA ME, os benefícios da justiça gratuita, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão